Tribunal: TJSP
Processo: 2177323-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelas executadas, sob o fundamento de pretenderem o prequestionamento de matéria da alçada do Col. STJ - Voto condutor do acórdão que se limitou a conhecer de recurso de agravo de instrumento no tema devolvido ao tribunal, sobre a impenhorabilidade de ativos financeiros aplicados em título de capitalização – Executadas que insistem na tese, sem apontar

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelas executadas, sob o fundamento de pretenderem o prequestionamento de matéria da alçada do Col. STJ - Voto condutor do acórdão que se limitou a conhecer de recurso de agravo de instrumento no tema devolvido ao tribunal, sobre a impenhorabilidade de ativos financeiros aplicados em título de capitalização – Executadas que insistem na tese, sem apontar contradição, obscuridade ou omissão - Desnecessidade de integração ao voto, para o fim de prequestionamento, na medida em que a matéria devolvida ao conhecimento do tribunal foi julgada conforme suscitada - Embargos de declaração rejeitados.